Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724326-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA EMBARGADO: MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA, RUBEN CAUZIM RIVERA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sobre os embargos de declaração de ID 46765862, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator